Tribunal: STM
Processo: 7000515-54.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Cerceamento de Defesa. Afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais. A Defesa não
demonstrou a singularidade em relação aos Temas de Repercussão Geral (Tema 424).
Para verificar o acerto das Decisões proferidas, o STF teria de apreciar o acerto da interpretação
dada pela Justiça Castrense a partir da análise da norma constante no art. 315, parágrafo único,
do CPPM. (Tema 660).
Ofensa ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais. A tese é secundária
nos argumentos da Defesa e estando em função da tese principal. Caberia ao Agravante
demonstrar, com relação ao Tema 339, que o entendimento firmado pelo STF não se aplica ao
presente feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
02/12/2022 14:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469786161648&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022
A 10/11/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000515-54.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: WILLIAM MAIA DE LIMA
ADVOGADO: ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC, E DO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM,
NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE
SEGUIMENTO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

02/12/2022 14:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469786161648&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

02/12/2022 14:36
:: 40001347670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
1/14
AGRAVO INTERNO Nº 7000515-54.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: WILLIAM MAIA DE LIMA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
CASO
CONCRETO.
DISTINÇÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
REPERCUSSÃO
GERAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Cerceamento de Defesa. Afronta aos princípios constitucionais do
devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da
fundamentação das decisões judiciais. A Defesa não demonstrou a
singularidade em relação aos Temas de Repercussão Geral (Tema 424).
Para verificar o acerto das Decisões proferidas, o STF teria de apreciar
o acerto da interpretação dada pela Justiça Castrense a partir da análise
da norma constante no art. 315, parágrafo único, do CPPM. (Tema
660).
Ofensa ao princípio constitucional da fundamentação das decisões
judiciais. A tese é secundária nos argumentos da Defesa e estando em
função da tese principal. Caberia ao Agravante demonstrar, com
relação ao Tema 339, que o entendimento firmado pelo STF não se
aplica ao presente feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000515-54.2022.7.00.0000
40001347670 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:36
:: 40001347670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
2/14
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para
manter, na íntegra, a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 10 de novembro de 2022.
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Ministro-Presidente
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída de
WILLIAM MAIA DE LIMA contra a Decisão da lavra do então Ministro-
Presidente, de 8/4/22, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário nº 7000423-
76.2022.7.00.0000.
Em 17 de junho de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar condenou WILLIAM MAIA DE
LIMA, como incurso no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, combinado com o
artigo 71 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime aberto, sanção essa substituída por duas penas restritivas de direito, com
fulcro no artigo 44, § 2º, do Código Penal, nos moldes e condições a serem
estabelecidas pelo Juízo da Execução, e com o direito de apelar em liberdade.
Contra a Sentença condenatória, a Defesa interpôs Recurso de
Apelação, tendo o Plenário do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento
virtual, ocorrida entre os dias 8 e 11 de novembro 2021, julgando a Apelação nº
7000966-84.2019.7.00.0000, por unanimidade, rejeitado a preliminar de nulidade
arguida pela defesa de WILLIAM MAIA DE LIMA e, no mérito, por
unanimidade, conhecido do Apelo interposto pela Defesa, negando-lhe provimento.
7000515-54.2022.7.00.0000
40001347670 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:36
:: 40001347670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
3/14
Irresignada, em face do referido Acórdão, a Defesa opôs Embargos de
Declaração, tendo o Plenário do STM, em sessão de julgamento virtual, ocorrida
entre os dias 23 e 25 de maio 2021, por unanimidade, conhecido e rejeitado os
Aclaratórios (Embargos de Declaração 7000050-45.2022.7.00.0000, eventos 20 e
23).
A Defesa, em 24/6/2022, interpôs Recurso Extraordinário, distribuído
sob o nº 7000423-76.2022.7.00.0000.
Em razões recursais, a Defesa afirmou que foram violados os
princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), da presunção de inocência
(art.5º, LVII, da CF) e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX,
da CF).[1]
Por Decisão proferida em 8/7/2022, esta Presidência inadmitiu o
referido Apelo Extremo, com relação à pretensa violação aos princípios do devido
processo legal (art. 5º, LIV, da CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º,
LV, da CF) e da fundamentação das decisões judiciais (art. e 93, inciso IX, da
CF), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil e
do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, em
relação à pretensa violação ao princípio da presunção de inocência (art.5º, LVII, da
CF), com fulcro art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso
IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Devidamente intimada da Decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário, a Defesa interpôs o presente Agravo Interno, em 15/7/2022 (Recurso
Extraordinário nº 7000423-76.2022.7.00.0000, evento 18), além de Agravo em
Recurso Extraordinário (Recurso Extraordinário nº 7000423-76.2022.7.00.0000,
evento 17).
Em suas razões, no presente Agravo sustenta a Defesa, em síntese:
“[...]
24. Prima facie, esse sodalício já fincou premissa, no sentido de que o “rol das
garantias, mais precisamente no inciso LV do art. 5º da Carta de 1988, está
assegurado aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
7000515-54.2022.7.00.0000
40001347670 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:36
:: 40001347670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
4/14
em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
O preceito visa possibilitar àquele que se diga titular de uma situação jurídica
veicular o que entenda a respaldá-la. Pouco importa o móvel de glosa a ser
possivelmente implementada. A adequação desta deve submeter-se a análise,
concluindo-se, ante as peculiaridades do caso concreto, pela incidência de
acontecimento verificado, como na hipótese de pronunciamento do Supremo
formalizado em processo objetivo. Aliás, essa natureza processual é de molde a
assentar-se que não há repercussão automática”. [RE 337.179, voto do rel. min.
Marco Aurélio, j. 13-2-2012, 1ª T, DJE de 22-2-2012).
25. Como visto, o recurso extremo se volta contra o V. Acórdão que manteve a
sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o militar à pena de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão pelo crime de corrupção passiva qualificada, art. 308, § 1º,
do Código Penal Militar, combinado com o art. 71 do Código Penal, em regime
aberto, pena essa substituída por duas penas restritivas de direito, com fulcro no
artigo 44, § 2º, também do Código Penal, com o direito de apelar em liberdade; os
civis à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime de corrupção
ativa qualificada, art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, combinado
com o art. 71 do Código Penal, com o benefício da suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
[...]
41. Na fase de dilação probatória, art. 427 do Código de Processo Penal Militar,
apena s o Ministério Público Militar e a defesa do apelante WILLIAM MAIA DE
LIMA requereram diligências.
[...]
43. Já a defesa do apelante WILLIAM MAIA DE LIMA requereu as suas folhas de
alterações, a complementação do laudo pericial produzido na fase inquisitorial; a
expedição de ofício à Capitania dos Portos de São Paulo, a fim de que informasse
as ocasiões em que o acusado foi designado para missões de fiscalização fora da
Organização Militar nos anos de 2012 e 2013 (Processo originário nº 0000115-
08.2013.7.02.0102, evento 168, DILIGENCIAS1).
[...]
45. Quanto ao requerimento da aludida defesa, o Juízo a quo considerou
prejudicado o pedido concernente às folhas de alterações por já constar dos autos e
indeferiu o pedido de complementação do laudo pericial produzido na fase
inquisitiva, em decorrência da preclusão temporal.
7000515-54.2022.7.00.0000
40001347670 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:36
:: 40001347670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
5/14
46. Enfim, deferiu apenas o pedido de expedição de ofício à Capitania relativo às
missões de fiscalização realizadas pelo apelante WILLIAM MAIA DE LIMA
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 170).
[...]
52. Do que se depreende, tais circunstancias não esbarram no TEMA 660, do STF,
devendo fazer no contexto um distinguishing, vez que a análise da violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, no caso em testilha, não depende de
prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
[...]
54. Sobremais, há clara INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279/STF, vez que os
dados informativos acima delineados não importam na necessidade de reabertura
da fase instrutória e assim, não se confunde com reexame de fatos e provas, vedado
no julgamento de recurso extraordinário.
[...]
56. De igual modo, em relação ao devido processo legal substantivo e contraditório
e ampla defesa, depreende que, tais circunstancias não esbarram no TEMA 660, do
STF, devendo fazer no contexto um distinguishing, vez que a análise, no caso em
testilha, não depende de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais.
57. No mesmo diapasão, há clara INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279/STF, vez
que os dados informativos acima delineados não importam na necessidade de
reabertura da fase instrutória e assim, não se confunde com reexame de fatos e
provas, vedado no julgamento de recurso extraordinário.
58. Extrai-se do apelo nobre que o fundamento recursal consiste na ofensa à
correta interpretação que se deve atribuir ao artigo 5º, inciso LIV c/c LV, da
Constituição Federal. Com efeito, o acórdão recorrido negou a pretensão a prova,
por entender que a “A defesa do apelante WILLIAM LIMA DE MAIA foi intimada
da referida decisão nos autos do processo judicial eletrônico (Processo originário
nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 57 e 64). Todavia, em que pese ser intimada,
deixou expirar o prazo sem tomar qualquer providência no sentido de apresentar os
quesitos que eram presumidamente do seu maior interesse (Processo originário nº
0000115-08.2013.7.02.0102, evento 71, CERT1) ”.
7000515-54.2022.7.00.0000
40001347670 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:36
:: 40001347670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
6/14
59. Malgrado o entendimento, a defesa entende que houve evidente equívoco de
interpretação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa na
decisão recorrida, porquanto a intimação ocorreu exclusivamente via portal
eletrônico, deixando a zelosa serventia de intimar a defesa técnica constituída via
Diário Oficial, como seria de rigor, a despeito do disposto no art. 5º, inciso LX da
Constituição Federal. [...]”
Ao final, requereu que “seja revista a decisão monocrática prolatada
e, ato contínuo ser [sic] reconhecida a ofensa direta ao art. 5º, LIV c/c LV, com a
declaração de nulidade do feito a partir do despacho que entendeu pela preclusão
da prova pericial, anulando-se a sentença condenatória com determinação de
retorno dos autos à origem para realização da prova complementar com os quesitos
já apresentados em sede de manifestação do art. 427 (evento 168), intimando-se a
defesa para manifestação quando de sua conclusão.”
Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
presentada pela Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dr. ARILMA CUNHA DA
SILVA, pronunciou-se pela admissão do Agravo Interno e, no mérito, por sua
rejeição (evento 9).
É o Relatório.

[1] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
[...]
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
[...]
Art. 93 Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios:
7000515-54.2022.7.00.0000
40001347670 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:36
:: 40001347670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
7/14
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no
sigilo não prejudique o interesse público à informação;
VOTO
A irresignação mostra-se cabível, tempestiva, adequada, e a inicial
recursal foi proposta por parte legítima e interessada. Estão preenchidos os
requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Ressalte-se que o Recurso Extraordinário interposto teve a admissão
negada pela Presidência desta Corte Castrense, tanto pelo artigo 1030, inciso I,
alínea a, do CPC (suposta violação aos princípios do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais),
quanto pelo artigo 1030, inciso V, do CPC (suposta violação ao princípio da
presunção de inocência).
No tocante à hipótese de ofensa ao princípio da presunção de
inocência,
o
Agravo
em
Recurso
Extraordinário
interposto
(7000423-
76.2022.7.00.0000, evento 17) será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal após
a apreciação do presente Agravo Interno por esta Corte Castrense, nos termos do art.
1.042, § 4º, do Código de Processo Civil e do art. 140, inciso I e § 3º, do RISTM,
em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade
por esta Presidência.
Em sede de Agravo Interno, apenas será tratada a matéria relativa aos
princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da
fundamentação das decisões judiciais.
O Agravante, no presente Agravo Interno, tenta demonstrar que as
teses firmadas pelo STF, nos precedentes citados, não se aplicam ao presente feito
(distinguishing).
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
7000515-54.2022.7.00.0000
40001347670 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:36
:: 40001347670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
8/14
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:
“[...]
No que concerne ao mecanismo da repercussão geral, criado pela Emenda
Constitucional nº 45/2004 e que exsurge como uma espécie de filtro para restringir
as ações a serem apreciadas pelo STJ e o STF; revela-se através de demandas que
demonstrem relevância constitucional, seja do ponto de vista econômico, político,
social ou jurídico; que transcendam os limites subjetivos da lide. Se concretiza pela
conjunção de dois fatores: o da relevância e o da transcendência, transbordando os
interesses da parte para repercutir nos interesses de um grupo maior, garantindo a
inteireza do direito constitucional e extrapolando os limites individuais da causa.
A Defesa sustenta a presença da repercussão geral na suposta ofensa perpetrada
aos princípios constitucionais elencados em sua peça. Seriam eles: o devido
processo legal (art. 5º, LIV, da CF), o contraditório, a ampla defesa (art. 5º, LV, da
CF), a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e a fundamentação das
decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF).
Analise-se, ponto a ponto.
O julgamento do ARE 748.371- RG, entendeu pela inexistência de repercussão
geral quanto à alegação de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
coisa julgada, bem como aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de
prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na
espécie. Eis a ementa do julgado:
Tema 660:
‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da
coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente
de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.’(ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR
MENDES, julgado em 6/6/2013) (Grifos nossos).
O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
7000515-54.2022.7.00.0000
40001347670 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:36
:: 40001347670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
9/14
‘(...) na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a
análise dos referidos princípios, for necessário o cotejo de matéria
infraconstitucional, o que é vedado por meio de Recurso Extraordinário.’, in
verbis:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO
STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. O recurso
extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por
demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já
assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos
limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica
infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que inadmissível o
recurso extraordinário." (RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR
MENDES, DJe de 1/8/2013).
Assim, atraída está a aplicação da Súmula nº 279 do STF (‘Para simples reexame
de prova não cabe recurso extraordinário.’), conforme o seguinte julgado da
Primeira Turma da Suprema Corte, in verbis:
‘EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM
BASE (...)NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA 279/STF (...) 3. A parte recorrente postula a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material
probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual
(Súmula 279/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.’ (ARE
1215228 AgR-segundo, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO - Primeira
Turma, julgado em 27/9/2019. DJe-221, divulgado em 10/10/2019 e
publicado em 11/10/2019) (Grifos nossos).
No mesmo diapasão, os seguintes julgados da Segunda Turma e do Tribunal Pleno
da Augusta Corte:
‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. CRIMINAL. (...) NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO (...) DE
FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
279/STF. (...) V - Para verificar-se os fundamentos do acórdão recorrido,
7000515-54.2022.7.00.0000
40001347670 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:36
:: 40001347670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
10/14
seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
atraindo o óbice da Súmula 279/STF (...) VIII - Agravo regimental a que se
nega provimento.’ (ARE 1151032 AgR, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI - Segunda Turma, julgado em 13/9/2019. DJe-205,
divulgado em 20/9/2019 e publicado em 23/9/2019) (Grifos nossos).
‘EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito
Penal e Processual Penal. (...) 1. Não se presta o recurso extraordinário
para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº
279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo
regimental não provido.’ (ARE 1198532 AgR, Relator: Ministro DIAS
TOFFOLI - Tribunal Pleno, julgado em 24/5/2019.DJe-130, divulgado em
14/6/2019 e publicado em 17/6/2019) (Grifos nossos).
Em relação ao princípio da fundamentação das decisões judicias (art. 93, inciso
IX, da CF), a Suprema Corte já entendeu que a referida matéria somente se reveste
do requisito da repercussão geral caso não haja fundamentação mínima na decisão
combatida (Tema 339). E, a partir da análise dos autos, verifica-se a
fundamentação exauriente da temática, nos moldes do entendimento do Excelso
Pretório, no AI 791.292 QO-RG, julgado em 13 de agosto de 2010, cuja exigência
concede liberdade ao julgador quanto à forma. Nesse sentido, in verbis:
Tema 339:
‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art.544, §§3º e 4º).2. Alegação de ofensa aos incisos
XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art.93, IX, da Constituição Federal.
Incorrência.3. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações
ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão
de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral’ (AI 791292
QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010,
Repercussão Geral-Mérito Dje-149 publicado em 13/08/2010) (Grifos
nossos).
Resta claro o firme posicionamento do Pretório Excelso que não atribui
repercussão geral aos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), do
contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e da fundamentação das
7000515-54.2022.7.00.0000
40001347670 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:36
:: 40001347670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
11/14
decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF); cabendo, de logo, a inadmissão do
presente Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1030, inciso I, alínea a, do
CPC.
[...]
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação a preceitos constitucionais,
evidenciando, de certa forma, a intenção de revolver questões já pacificadas pela
Suprema Corte, referentes à aplicação de norma infraconstitucional.
Não foi preenchido o requisito indispensável à interposição dos Apelos Extremos,
qual seja, a afronta direta a dispositivo da Constituição Federal. [...]” (Grifos no
original).
Nas Razões do presente Agravo, sustenta a Defesa que: quanto ao
indeferimento do pedido de complementação do laudo pericial produzido na fase
inquisitiva, em decorrência da preclusão temporal, o Acórdão recorrido teria negado
à Defesa a pretensão à prova, por entender que a Defesa fora intimada da referida
Decisão nos autos do processo judicial eletrônico; que tais circunstancias não
esbarrariam no Tema 660 do STF, havendo, no presento caso, um distinguishing;
que a análise da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, neste
caso, não dependeria de prévia análise de normas infraconstitucionais; que é
inaplicável o Enunciado nº 279 da Súmula do STF, uma vez o caso importaria na
necessidade de reabertura da fase instrutória, não se confundindo com reexame de
fatos e de provas, vedado no julgamento de recurso extraordinário; que, em relação
ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, é inaplicável o Tema
660 do STF, havendo, no caso concreto, um distinguishing, uma vez que não
depende das normas infraconstitucionais; que houve evidente equívoco de
interpretação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa na
decisão recorrida, porquanto a intimação ocorreu exclusivamente via portal
eletrônico, deixando de intimar a defesa técnica constituída pelo Diário Oficial, a
despeito do disposto no art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal.
Em que pesem os argumentos da Defesa dos Agravantes, nada há a
reparar no Decisum recorrido. In casu, a Decisão impugnada observou estritamente
o entendimento da Suprema Corte em relação ao emprego da sistemática da
repercussão geral pelos demais Tribunais.
7000515-54.2022.7.00.0000
40001347670 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:36
:: 40001347670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
12/14
A tese principal do Causídico é de cerceamento de Defesa, uma vez
que argumenta que o indeferimento, pelo Juízo a quo, do pedido defensivo de
complementação do laudo pericial produzido na fase de inquérito, em decorrência
da preclusão temporal, indeferimento esse corroborado pelo Acórdão recorrido, teria
afrontado os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório
da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais.
Alega a Defesa que a análise do seu argumento não esbarraria nos
Temas do STF que serviram de fundamentação para a Decisão agravada, pois que
não dependeria de exame de normas infraconstitucionais.
Não obstante a tentativa da Defesa de empregar a técnica da distinção
(distinguish), o Defensor constituído não logrou êxito em demonstrar a
singularidade do presente caso em relação aos Temas de Repercussão Geral.
A Suprema Corte, quando da análise do Tema 424 do Sistema de
Repercussão Geral, fixou a tese de que “[...] A questão do indeferimento de
produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral,
nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009. [...]”. (Sem grifos no original.)
A questão suscitada no Recurso Extraordinário, que deu origem ao
Tema 424, versa sobre a suposta violação dos princípios da ampla defesa e do
contraditório nos casos de indeferimentos, pelo juiz, dos pedidos de produção
de provas requeridos no âmbito do processo judicial. Ora, o caso trazido à análise
trata exatamente sobre pedido de produção de prova requerido no âmbito do
processo judicial, qual seja, a complementação do laudo pericial, que, inclusive, já
foi analisada em segunda instância.
Ademais, cumpre destacar, a respeito do pedido da Defesa e do
respectivo indeferimento da prova pericial, que a questão esbarra na análise de
interpretação de norma infraconstitucional (art. 315, parágrafo único, do CPPM), in
verbis:
Art 315. A perícia pode ser determinada pela autoridade policial militar ou pela
judiciária, ou requerida por qualquer das partes.
7000515-54.2022.7.00.0000
40001347670 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:36
:: 40001347670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
13/14
Parágrafo único. Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a
perícia, se a reputar desnecessária ao esclarecimento da verdade.
Com efeito, para verificar o acerto ou o desacerto das Decisões
proferidas, o Supremo Tribunal Federal teria de apreciar o acerto da interpretação
dada pelas primeira e segunda instâncias desta Justiça Castrense a partir da análise
da norma constante no art. 315, parágrafo único, do CPPM. Tal hipótese
corresponde, exatamente, ao óbice do precedente citado, no qual não se verifica a
repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema no Tema 660.
Outrossim, o Excelso Pretório, ao julgar a Tese 660, já firmou o
entendimento de que “[...] A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral,
nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009 [...]” (Sem grifos no Original).
Nesse sentido, não obstante a tentativa da Defesa, com o emprego da
técnica da distinção (distinguish), de afastar os Temas de Repercussão Geral para
questões de Direito Penal, a hipótese apresentada se adequa perfeitamente aos
precedentes citados, de modo a não justificar a reforma da Decisão Monocrática
proferida pelo Presidente deste Tribunal.
Quanto à alegada ofensa ao princípio constitucional da
fundamentação das decisões judiciais, tal tese foi meramente secundária aos
argumentos da Defesa e estando em função da tese principal.
Ademais, caberia ao Agravante demonstrar, com relação ao Tema 339,
que o entendimento firmado pelo STF, nos precedentes citados na Decisão agravada,
referentes aos princípios da fundamentação das decisões judiciais, não se aplica
ao presente feito.
Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE
MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma
em 6/5/2019, que bem explicita a matéria, in verbis:
7000515-54.2022.7.00.0000
40001347670 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:36
:: 40001347670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
14/14
“[...] a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo. ”.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita na jurisprudência do STF.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC e do art. 6º, inciso IV, do
RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347670v2 e do código CRC 4cfe99e2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 2/12/2022, às 11:15:4
7000515-54.2022.7.00.0000
40001347670 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR